Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-59.2026.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INAPLICABILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ABRANDAMENTO. PRIVILÉGIO. VIOLENTA EMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente representação e atribuiu ao adolescente recorrente a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a três anos, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) estabelecer se está configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros; (iii) verificar a incidência da causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa; (iv) saber se é possível o abrandamento da medida socioeducativa, em virtude de ato infracional praticado sob o domínio de violenta emoção; e (v) analisar a adequação e proporcionalidade da medida socioeducativa de internação aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso interposto em procedimentos regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente possui, como regra, apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo excepcional e condicionado à demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verificou no caso concreto.
4. A materialidade do ato infracional restou comprovada pelos depoimentos colhidos na fase policial, pelos arquivos de mídia anexados aos autos e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A autoria foi confirmada pela confissão do apelante, corroborada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que descreveram ataque sorrateiro pelas costas, seguido de perseguição e atropelamento intencional.
6. A tese de legítima defesa de terceiros não prospera, pois inexistiu agressão injusta, atual ou iminente, por parte da vítima no momento do ataque, tampouco uso moderado dos meios necessários para repeli-la.
7. Ainda que se admitisse erro de percepção quanto a eventual ameaça, a continuidade da violência, com atropelamento deliberado após a vítima estar ferida e em fuga, caracteriza excesso de agressão e afasta a legítima defesa putativa.
8. A inexigibilidade de conduta diversa não se aplica quando demonstrado que o agente podia e devia agir de forma diversa, havendo alternativas concretas à escalada da violência.
9. O dolo de matar ficou evidenciado pelo emprego sucessivo de meios potencialmente letais e pela persistência da conduta ofensiva, somente não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do jovem infrator.
10. Inviável o abrandamento da medida socioeducativa, por reconhecimento do homicídio tentado privilegiado, pois não comprovada a prévia e injusta provocação da vítima nem domínio de violenta emoção nos termos exigidos pela legislação penal.
11. A medida socioeducativa de internação mostra-se adequada e proporcional diante da extrema gravidade do ato infracional, do contexto social do adolescente e da necessidade de acompanhamento sistematizado para fins pedagógicos e protetivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento: “1. Não se configura legítima defesa, nem mesmo putativa, quando inexistente agressão injusta, atual ou iminente, e verificado excesso pela continuidade da violência após cessado qualquer risco. 2. A inexigibilidade de conduta diversa é inaplicável quando demonstrado que o adolescente podia agir de forma diversa e optou conscientemente pela escalada da violência. 3. A prática de ato infracional análogo ao homicídio qualificado tentado, cometido mediante emprego sucessivo de meios letais, autoriza a aplicação da medida socioeducativa de internação, quando adequada às circunstâncias pessoais do menor e à gravidade concreta do fato.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II; 20, § 1o; 25, caput; e 121, § 2o, inciso IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 112, inciso VI, e § 1o; 122, inciso I; e 215.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2093906, 0707626-47.2025.8.07.0013, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 26/2/2026; Acórdão 2071770, 0706050-19.2025.8.07.0013, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 27/11/2025; Acórdão 1977564, 0706498-60.2023.8.07.0013, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 13/3/2025; Acórdão 2104476, 0709025-14.2025.8.07.0013, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 19/3/2026; Acórdão 2098571, 0700341-37.2024.8.07.0013, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 5/3/2026; Acórdão 2084475, 0706982-07.2025.8.07.0013, Relator Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 28/1/2026; Acórdão 2049929, 0701903-47.2025.8.07.0013, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 24/9/2025; Acórdão 2101681, 0708814-75.2025.8.07.0013, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 12/3/2026; Acórdão 2098620, 0707385-73.2025.8.07.0013, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 4/3/2026; Acórdão 2028584, 0702278-48.2025.8.07.0013, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 31/7/2025; Acórdão 2105017, 0708486-48.2025.8.07.0013, Relator Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 18/3/2026.